Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719599-68.2021.8.07.0003 APELANTE: PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA DI LAMARTINE LTDA - ME, JEFFERSON DI LAMARTINE GALDINO AMARAL, JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Perivan Ribeiro de Almeida contra a r. sentença de Ids. 61471545 e 61471552, que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constatei que a Apelação Id. 61471554 não deve ser conhecida. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil. Transcreva-se, por oportuno: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu art. 8°, parágrafo único, que “todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei”. Em complemento, observa-se que o § 2° do art. 1° da referida norma conceituou a assinatura eletrônica da seguinte forma, in verbis: “§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” No caso dos autos, constata-se que a Apelação Id. 61471554 foi interposta pela advogada Nilza Maria Silva de Freitas, consoante assinatura digital verificada, atendendo ao comando legal da Lei 11.419/06, acerca da apresentação da peça no meio eletrônico. A aludida patrona atuou no processo com os poderes de representação que lhe foram substabelecidos pelo advogado Cristiano Heineck Schmitt (Id. 61471512). Contudo, não há nos autos instrumento de procuração outorgada pelo Recorrente (autor) ao aludido advogado, a fim de legitimar o substabelecimento conferido. Foi, então, determinada a intimação do Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse a representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Regularmente intimado, o Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certificado ao Id. 62783986. Nesse contexto, conclui-se que a Apelação se encontra com a representação processual irregular e, portanto, não pode ser conhecida. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, assim estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora